Tribunal: TJDFT
Processo: 0723611-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DESPACHO Vistos. Nos termos do enunciado n.° 510 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, “praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial”. No caso, o único documento (ID 47879811) juntado aos autos pela impetrante, para demonstração da prática do alegado ato coator, refere-se a extrato bancário, sem a indicação da autoridade que realizou o impugnado lançamento na conta vinculada. Dessa forma, excepcionalmente, concedo à impetrante o prazo de 15 (quinze) dias, para que, sob pena de indeferimento liminar do mandamus, emende a sua petição inicial, de modo a indicar, com a respectiva juntada aos autos da prova documental, a autoridade responsável pelas impugnadas retenções nos pagamentos e pelos lançamentos na conta vinculada indicada ao ID 47879811. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora